Tribunal: STF
Processo: HC 191157
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.